Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719312-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA AUGUSTA DE FATIMA SILVA AUTORIDADE: PGDF PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por MARIA AUGUSTA DE FÁTIMA SILVA, em que aponta como autoridade coatora a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, que manteve a decisão de arquivamento do inquérito policial que apura as circunstâncias da morte de MARCOS VINÍCIUS SILVA VIDAL. Na peça inicial (ID 71866794), a impetrante explica que Marcos Vinícius Silva Vidal faleceu no dia 25/7/2024, mas que o inquérito policial foi arquivado, por promoção do Ministério Público e homologação da Procuradoria-Geral de Justiça. Afirma que a autoridade coatora deixou de requerer diligências relevantes, no sentido de investigar a razão pela qual os policiais, ao invés de socorrem a vítima, que agonizava após ser baleado, permaneceram por horas interrogando-a no local dos fatos. Diz que os Promotores de Justiça ignoraram os novos elementos apresentados pela família da vítima e, antecipadamente, promoveram o arquivamento do inquérito policial. Elenca a nova prova apresentada e sustenta que a testemunha que recebeu o áudio da vítima deve ser ouvida, para demonstrar o lapso temporal entre o disparo da arma de fogo e o atendimento. Anota que a referida testemunha ligou para o número 192 às 16h40. Em seguida, alega que houve injustificada demora no socorro, tendo em vista que a vítima somente foi socorrida três horas depois do fato, apesar de a UPA ser próxima ao local. Assevera que a vítima poderia ter sido transportada na viatura policial, mas estes não quiseram prestar o socorro. Diz que o sargento David Moreira da Silva Júnior declarou ter localizado a vítima na mata, com ferimento grave e que, no entanto, conforme vídeo juntado aos autos, os agentes, ainda que com o conhecimento de que, naquele momento, não havia viatura do bombeiro ou Samu na localidade para prestar os socorros, continuaram a interrogar a vítima. Assevera que havia relato de ameaça de morte anterior ao fato, proferida pelo Policial Militar David Moreira da Silva Júnior, bem como que a hipótese é de que os policiais já buscavam eliminar a vítima e, por isso, não prestaram o socorro devido. Conclui que tais fatos violam o direito da sociedade à investigação policial adequada e efetiva. Requer a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão que homologou o arquivamento do inquérito policial. É o breve relato. DECIDO. Conheço do presente pedido, sem prejuízo de posterior reapreciação quanto à competência do Conselho Especial, à ocasião do exame de mérito. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, colhe-se dos autos que MARCOS VINÍCIUS faleceu no dia 25/7/2024, vítima de ação pérfurocortante, cujo laudo de exame de corpo de delito - cadavérico, em seu aditamento, consignou que A localização e a trajetória são compatíveis com disparo acidental (ID 210119532, dos autos de origem). Ouvidas as testemunhas e o vídeo realizado pelos agentes, no momento em que localizaram a vítima, o Ministério Público entendeu que a hipótese seria de arquivamento do inquérito policial, sob os seguintes fundamentos (210674817, dos autos de origem): Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Marcos Vinícius foi encontrado em uma mata por uma guarnição da Polícia Militar lesionado com um disparo de arma de fogo na região da virilha. Em relato informal aos polici ais, a vítima afirmou que o autor do disparo havia sido Franklin Gomes Camacho Neto. A vítima foi socorrida e encaminhada à UPA de São Sebastião, mas morreu em razão dos ferimentos sofridos. Ao longo das investigações, foram ouvidas as testemunhas Kennia Oliveira Rocha (ID: 210119538), Rayssa Cristina Faustino da Silva Paz (ID: 210119539), Abraão Augusto da Silva (ID: 210119540) e Jefferson Rodrigues dos Reis (ID: 210119542), bem como o suspeito (ID: 210119541). Foram juntados aos autos os seguintes documentos: Portaria Inaugural (ID: 210119517), Ocorrência Policial (ID: 210119520), autos de apresentação e apreensão (IDs: 210119524 e 210119528), Laudo de Exame de Corpo de Delito – cadavérico e aditamento (IDs: 210119527, 210119531 e 210119532), arquivos de mídia (Ids: 210119533 e seguintes), relatório de investigação (ID: 210119543) e relatório final da Autoridade Policial (ID: 210119544). É o relatório do que basta. Da análise dos autos, depreende-se que o presente procedi mento deve ser arquivado, uma vez que os elementos de informação coligidos até esta altura se prestam à conclusão de que o fato noticiado nestes autos não autoriza persecução penal em juízo, tratando-se de morte por disparo acidental sem participação de terceiros. Com efeito, as suspeitas em relação a Franklin Gomes Camacho Neto surgiram porque a própria vítima, quando era socorrida pelos policiais, afirmou que Franklin fora o autor dos disparos. No entanto, conforme esclarecido no minucioso relatório de investigação, a vítima estava agonizando e quase inconsciente no momento em que prestou as declarações e respondeu afirmativamente para to das as perguntas, o que fragiliza o teor de seu depoimento informal. Saliente-se que o vídeo de ID: 210119526 mostra que, ao ser questionada sobre quem havia sido o autor do disparo, Franklin ou Felipe, a vítima apenas responde que sim, não sendo possível determinar o que a vítima realmente tinha a intenção de dizer. Assim, embora a suspeita inicial tenha recaído sobre Franklin, o aprofundamento das investigações indica que a vítima efetuou disparo acidental em si mesma, o que a levou a morte. Nesse sentido, o IML esclareceu que o feri mento apresentado pela vítima era compatível com “autolesão decorrente de um disparo de arma de fogo acidental pela própria vítima, quando de eventual manuseio da arma na altura da cintura”, bem como que “a localização e a trajetória são compatíveis com disparo acidental”. Outrossim, no dia dos fatos a vítima enviou áudios pelo celular nos quais pedia socorro e afirmava que havia levado um tiro “sem querer” (arquivos de mídia de Ids: 210119533 e seguintes). Por fim, o suspeito, ao ser ouvido, negou ser o autor do crime. Analisando-se tudo o que foi exposto, verifica-se que não há in dícios de que Marcos Vinícius tenha sido vítima de crime violento, uma vez que os elementos de informação presentes nos autos indicam com segurança que a morte da vítima ocorreu em decorrência de autolesão proveniente de disparo acidental efetuado pela própria vítima, sem que tenha havido participação culposa ou dolosa de terceiros. Trata-se, portanto, de fato atípico, não passível de persecução penal. Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente inquérito policial, com as ressalvas do art. 18 do CPP, em caso de notícia de novas prova. Em seguida, o Magistrado singular determinou o arquivamento do inquérito policial (ID 210874928, dos autos de origem). Diante do inconformismo da família da vítima, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28, do Código de Processo Penal. Após análise do feito, a Vice-Procuradoria-Geral de Justiça homologou a promoção pelo arquivamento, ressalvada a hipótese do artigo 18, do Código de Processo Penal (ID 231445391, dos autos de origem). À ocasião, destacou-se trecho do voto emanado pelo Relator Fernando Augusto Martins Cuoco, que assim consignou (ID 231447145, dos autos de origem): O exame detido dos elementos insertos demonstra que não merece acolhida o pleito formulado pelo irmão da vítima, Marcelo José da Silva Barros. A análise dos autos, incluindo os relatos das testemunhas, bem como os laudos colacionados ao presente inquérito policial, autoriza a que se alcance a mesma conclusão do Promotor de Justiça. Sabe-se que para o início da persecução penal em juízo exige se, além da prova do crime e dos indícios de autoria, a presença da justa causa para o processo criminal (artigo 395, do CPP). Além disso, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a aptidão da denúncia deve ser aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos, que deve apontar as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta dos imputados. Cumpre ao órgão acusador apresentar uma narrativa na qual a conduta típica esteja adequadamente descrita, narrando o fato e os elementos circundantes, apresentando, na medida do possível, os elementos acessórios e acidentais, que permitam o pleno exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório”1 No caso específico, o conjunto probatório não fornece elementos suficientes para o início da ação penal ou para a continuidade das investigações. Consta dos autos que inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias em que ocorreu o óbito de Marcos Vinícius Silva Vidal, morto por disparo de arma de fogo no dia 25 de julho de 2024, na favela da quadra da 7, Vila Green, em São Sebastião/DF. Referido procedimento investigativo foi arquivado pelo ilustre Promotor de Justiça oficiante ao constatar que: (...) não há indícios de que Marcos Vinícius tenha sido vítima de crime violento, uma vez que os elementos de informação presentes nos autos indicam com segurança que a morte da vítima ocorreu em decorrência de autolesão proveniente de disparo acidental efetuado pela própria vítima, sem que tenha havido participação culposa ou dolosa de terceiros. Trata-se, portanto, de fato atípico, não passível de persecução penal. Por outro prisma, ao ser comunicado do arquivamento, o irmão do falecido, Marcelo José da Silva Barros afirmou, em suas razões, que, no dia dos fatos, o sargento David Moreira da Silva Júnior teria falado para a genitora, Maria Augusta de Fátima, que teria saído para patrulhar com a intenção de matar Marcos Vinícius, tendo falado, ainda, para outras seis pessoas, dentre elas a esposa de Franklin Gomes Camacho Neto. Por fim, questionou a abordagem dos policiais durante o ocorrido, acusando-os de omissão de socorro com o fim de causar a morte do irmão. Pois bem. Da análise dos elementos insertos, conclui-se que a vítima efetuou disparo acidental em si mesma, o que a levou à morte, rechaçando qualquer outra autoria do disparo efetuado, conforme se depreende abaixo: a) Declaração do suspeito Franklin Gomes Camacho Neto negando a autoria do disparo contra a vítima, acrescentando que soube que amigos e familiares receberam ligações e mensagens (áudios) de Marcos Vinícius, que relatava ter atirado nele mesmo (ID 210119541); b) Declaração da testemunha Kennia Oliveira Rocha, esposa de Franklin Gomes Camacho Neto, relatando que soube por amigos que a vítima havia ligado para amigos e familiares pedindo ajuda, pois a arma dele havia disparado e o acertado enquanto corria (ID 210119538); c) Declaração da testemunha Jefferson Rodrigues dos Reis, amigo de Marcos Vinícius, relatando que estava presente no dia dos fatos. Afirmou que ouviu dois disparos de arma de fogo durante a dispersão, confirmando que a vítima portava uma pistola de cor preta, não sabendo informar, contudo, o calibre da mesma. Narrou, ainda, que fez uma videochamada com o amigo, ocasião em que ele, pálido, afirmou ter levado um tiro sem querer (ID 210119542); d) Áudios anexos registram a própria vítima pedindo socorro a amigos ao afirmar que levou um tiro na perna sem querer (IDs 210119533 a 210119535); e) Declaração da testemunha Rayssa Cristina Faustino da Silva Paz, ex companheira de Marcos Vinícius, confirmando ser a voz dele nos referidos áudios (ID 210119539); f) Aditamento do laudo de exame de corpo de delito – cadavérico acrescentou que a localização e a trajetória do projétil são compatíveis com disparo acidental quando de eventual manuseio na altura da cintura (ID 210119532); g) Relatório de investigação da PCDF concluiu que Marcos Vinícius não foi vítima de homicídio, mas de autolesão por disparo acidental de arma de fogo com resultado morte (ID 210119543). Quanto à suposta conduta omissiva da equipe policial, sabe-se que a palavra de policiais possui presunção de veracidade, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos. Nesse sentido, segundo o policial militar David Moreira da Silva Júnior, condutor flagrante, o Grupo Tático Operacional - GTOP da 21aBPM recebeu informações sobre indivíduos armados na Vila Green. Após confirmação do serviço de inteligência, foram até o local, onde havia dez indivíduos que empreenderam fuga após dois estampidos de arma de fogo, disparados, possivelmente, contra a equipe policial (ID 210119520, fls. 4 e 5). Durante a perseguição, com apoio aéreo do BAVOP, escutaram pedidos de socorro oriundos do matagal, ocasião em que adentraram na mata e visualizaram a vítima, Marcos Vinícius, sangrando bastante e quase inconsciente, com um ferimento próximo à virilha. De imediato, o CBMDF foi acionado, que informaram não haver prefixo na área. O SAMU também foi acionado, mas não tinha prefixo disponível. Informaram, assim, ao COPOM que seria necessário atendimento urgente, pois a vítima estava ficando inconsciente, motivo pelo qual o COPOM acionou um prefixo dos bombeiros do Lago Sul. Também relatou que não houve disparos de arma de fogo pela equipe policial e que ainda acionaram o BPCães a fim de averiguar outros feridos. Por fim, informou que o ferido foi socorrido pelo bombeiros, mas veio a falecer na UPA de São Sebastião. Registra-se que o inteiro teor da declaração do policial militar David Moreira da Silva Júnior foi ratificada pelo PM Anderson Sousa de Freitas (ID 210119520). Ademais, a testemunha Kennia Oliveira Rocha, enquanto estava na Delegacia de Polícia, presenciou policiais militares afirmando aos familiares do falecido que tentaram ajudar e fizeram de tudo para salvá-la. Além disso, observa-se que, perante a autoridade policial, referida testemunha não mencionou qualquer comentário homicida por parte do PM David Moreira da Silva Jr., conforme apontado pelo irmão do falecido no pedido de revisão. Diante da manifestação apresentada pelo condutor flagrante e corroborada por outras testemunhas, verifica-se que todos os esforços policiais foram empreendidos a fim de socorrer a vítima, encontrada em estado de debilidade: solicitou-se urgência de atendimento ao COPOM, que acionou equipe de bombeiros de outra região administrativa (Lago Sul) em razão de indisponibilidade do CBMDF e do SAMU na área solicitada. Registra-se que a vítima foi devidamente socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada à unidade de saúde em São Sebastião, vindo a falecer por causa de ferimento fatal3, e não por suposta omissão de socorro. Por fim, a descoberta de novas provas, com elementos consistentes, podem levar à reabertura das investigações. Com tais considerações, revela-se acertada a promoção de arquivamento pelo Promotor de Justiça oficiante e concluo não ser possível acolher a irresignação do irmão da vítima. Após a juntada aos autos da referida decisão, a mãe da vítima, MARIA AUGUSTA, compareceu aos autos de origem, para afirmar que houve omissão no socorro de seu filho, bem como que as declarações do sargento David Moreira revelariam novos elementos, aptos a justificar a necessidade de nova investigação (ID 231854035). Em manifestação, o MPDFT afirmou que (ID 232616478, dos autos de origem): [...] Não obstante a legitimidade da manifestação e a plena compreensão quanto à dor experimentada pela família da vítima, o fato é que não há, neste momento, qualquer elemento probatório novo, substancial ou relevante que justifique a reabertura da persecução penal. Importa destacar que os fatos documentados pela 30a Delegacia de Polícia (ID 232087332), não evidenciam a existência de novos elementos concretos capazes de infirmar as conclusões anteriormente firmadas pelo Ministério Público. Tampouco há qualquer indício técnico ou fático de que a vítima tenha sido alvo de homicídio doloso ou de outra modalidade criminosa. Ao contrário, a análise dos documentos reforça a ausência de substrato probatório mínimo que permita o oferecimento de denúncia. Frise-se que o arquivamento foi promovido com a ressalva prevista no art. 18 do Código de Processo Penal, que dispõe: [...] Ou seja, eventual desarquivamento do feito somente poderá ocorrer mediante o surgimento de novas provas concretas e substanciais, o que não se verifica na hipótese em questão. Por fim, cumpre informar que o Ministério Público, comunicou o senhor Marcelo José da Silva Barros sobre a decisão da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão (anexo). Ante o exposto, o Ministério Público não vislumbra, neste momento, elementos que justifiquem nova remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, tampouco a reabertura da investigação. Inconformada, MARIA AUGUSTA, mãe da vítima, por seu advogado, apresentou nova petição nos autos, afirmando que o tiro foi disparado contra a vítima às 15h30 e que o socorro para a UPA de São Sebastião somente se deu às 18h30. Defende, então, que houve crime de omissão de socorro, nos termos do artigo 135, do Código Penal (ID 232759191, dos autos de origem). Acostou à petição o vídeo de ID 232762550. Acerca do pedido e da mídia apresentada, o Magistrado singular consignou que o vídeo apresentado recentemente pela interessada (ID n. 232762550) já havia sido juntado nos autos pela Polícia Civil (ID n. 210119526), não constituindo, assim, fato novo capaz de reabrir a investigação, mantendo, por essas razões, a determinação de arquivamento do feito (ID 233750177, dos autos de origem). Adiante, MARIA AUGUSTA, novamente, compareceu aos autos, requerendo a reabertura da investigação, aduzindo haver novas provas quanto ao crime de omissão de socorro, afirmando que o Policial Militar David Moreira teria afirmado à genitora do falecido que “sairia em patrulha com o objetivo de eliminá-lo”. Requereu, à ocasião, a realização de diligências quanto ao chamado do socorro (ID 234498530, dos autos de origem). Em nova manifestação, o MPDFT manifestou pelo indeferimento do pedido, reiterando que os fatos foram exaustivamente apurados, não havendo, até o momento, base jurídica ou fática para o prosseguimento da persecução penal (ID 235312614, dos autos de origem). Como se vê, a princípio, o titular da ação penal (artigo 129, inciso I, da Constituição Federal), após apreciar todos os elementos probatórios colhidos na investigação, concluiu que a hipótese foi de acidente causado pela própria vítima e, ainda, avaliou que as provas enfatizadas pela família da vítima não são novas, já tendo sido fartamente consideradas na apreciação do fato. Com efeito, o enunciado da Súmula 524, da Supremo Tribunal Federal, estabelece que, arquivado o inquérito policial, por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas. Daí, infere-se que cabe ao Ministério Público, exclusivamente, a valoração do inquérito policial ou das peças de informação, para concluir pelo oferecimento da denúncia ou pelo pedido de arquivamento do feito, ou, ainda, pela devolução dos autos à autoridade policial, para a realização de novas diligências. No aspecto, convém destacar que o artigo 28, §1o, do Código de Processo Penal, foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 6298, 6299, 6300 e 6305, ocasião em que foi confirmada a constitucionalidade da revisão do arquivamento pela instância superior do Ministério Público, com a seguinte modulação: (...) 20. Por maioria, atribuir interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP, alterado pela Lei no 13.964/2019, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses; 21. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao § 1o do art. 28 do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento. Ao menos nesta análise preliminar, não há evidência de desídia do autor da ação penal, patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento, e, ao contrário, verifica-se que o vídeo descrito na impetração já foi exaustivamente apreciado e reiteradamente resgatado pela família, não representando, repita-se, prova nova capaz de justificar a reabertura da investigação. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo do inquérito policial o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria-Geral de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator